Tribunal: STF
Processo: RE 92284
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-17
Data de publicação: 1980-04-17

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DIREITO ADQUIRIDO.
DECRETO-LEI 389/68. - "E CONSTITUCIONAL O ART. 3 DO DL 389/68, CUJA
APLICAÇÃO, A CASOS NOS QUAIS O TRABALHO INSALUBRE HOUVER SIDO
PRESTADO NA SUA VIGENCIA, NÃO ENCONTRA EMPECILHO NO DIREITO
ADQUIRIDO". PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.